Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-32.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc...
Inicialmente, destaco que o presente feito se trata de mandado de segurança, tendo sido distribuído nesta data, quando do esgotamento da competência desta magistrada, em razão do fim do mandato.
As Portarias no 226, 227, 228, 229/2022-PRES, disponibilizadas no Diário da Justiça Eletrônico no 11.191, de 30.03.2022, designaram, respectivamente, os magistrados: Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes e Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, como juízes membros da Turma Recursal Única.
As Portarias no 231, 233, 234 e 245/2022-PRES, disponibilizadas no Diário da Justiça Eletrônico no 11.191 de 30.03.2022, designaram, respectivamente, os magistrados: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto e Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, como juízes suplentes da Turma Recursal Única.
A Ordem de Serviço no 01/2022-T.R.U, no artigo 1o, determinou que a Secretaria da Turma Recursal Única proceda à redistribuição do estoque de processos físicos e eletrônicos do Sistema PJe, em nome da Dra. Lúcia Peruffo, ao Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães.
Em assim sendo, considerando o fim do mandato desta magistrada junto à 2o Turma Recursal Temporária, DETERMINO a devolução dos presente autos à Secretaria para que proceda à redistribuição ao Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, novo Relator, com urgência, por se tratar de mandado de segurança.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora